Tribunal: STF
Processo: Rcl 60942
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.013/TO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Regiane Soares de Sousa dos Santos, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no processo nº 0003107-73.2023.8.27.2700, pelo qual teria sido inobservado o julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.013/TO.
 
 2.	A reclamante narra que ajuizou ação ordinária de cobrança em desfavor do Estado de Tocantins, ora beneficiário, objetivando o reconhecimento da defasagem dos vencimentos em 25% (vinte e cinco por cento) dos servidores que ingressaram na carreira de enfermagem no concurso público de 2009. Informa que o ente público foi condenado ao pagamento da citada diferença desde a posse dos servidores, consoante o previsto na Lei estadual nº 1.861, de 2007, acrescidos os juros e correção monetária, com reflexo sobre as férias, 13º salário e horas extras. 
 
 3.	Destaca que, em sede de cumprimento de sentença, o beneficiário apresentou impugnação, tendo a autoridade reclamada concluído que o direito adquirido ao reajuste dos 25% se interromperia com o início da vigência da Lei nº 2.760, de 2012, que instituiu o novo Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração (PCCR). 
  
 4.	Argumenta que o Tribunal estadual violou o firmado na ADI nº 4.013/TO, pois “os 25% nunca foram implementados e a instituição de novo PCCR não permite a redução dos vencimentos do servidor público”.

 5.	Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido para que seja cassado o ato reclamado, com a sua adequação à ADI nº 4.013/TO. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	Defiro os benefícios da gratuidade de  justiça.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o firmado na ADI nº 4.013/TO, cuja ementa tem o seguinte teor:
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 
2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 
3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 
4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.” 
(ADI nº 4.013/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 31/03/2016, p. 19/04/2017).

 10.	Por outro lado, o Tribunal de Justiça se pronunciou quanto ao período de aplicação dos 25% de reajuste dos vencimentos estabelecidos pelas respectivas leis estaduais. Confiram-se os seguintes trechos (e-doc. 10; grifos nossos):

“(...) Do compulsar dos autos principais, verifica-se que foi reconhecido o direito da exequente/agravante ao reajuste previsto na Lei nº. 1.861/07, consignando a determinação de que o pagamento das diferenças dos reajustes e implantação fossem realizados conforme o disposto no artigo 2º. da Lei n.º 2.164/2009. 
Entretanto, não há que falar em simples imputação de percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos da agravante até a execução da sentença, uma vez que o cálculo de apuração deve levar em conta a sistemática de reajuste, especialmente diante da edição de nova legislação com aplicação da composição salarial. 
Com efeito, o artigo 2.º da Lei n.º 2.164/2009 prevê o aumento de 11,8034%, a partir de outubro de 2009, e de 11,8034%, a partir de agosto de 2010, devendo ser este o termo inicial do cálculos. 
As Leis n.º 1.861/2007 e 1.868/2007 vigoraram até a data de 18/12/2012, quando foram revogadas pela Lei n.º 2.670/2012, que reestruturou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro da Saúde do Poder Executivo, devendo, portanto, ser este o termo final dos cálculos. 
No caso em análise, verifica-se que a exequente, ora agravante, entrou em exercício em 6/6/2010 (evento 1, anexos 47 e 56, origem), sendo devida a diferença salarial de 25% sobre a tabela da Lei n.º 1.868/2007, no período de 6/2010 a 12/2012. 
Assim, mostra-se correta a decisão agravada que acolheu em parte a impugnação do Estado do Tocantins no tocante ao excesso de execução no período precedente ao exercício laborativo.
(...)
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso.”

 11.	Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como supostamente violado não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1 º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO PELO STF NAS ADI’ S 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104 E 493. MATÉRIA DE FUNDO DOS PARADIGMAS DE CONTROLE NÃO ANALISADA NA DECISÃO RECLAMADA. PROVIMENTO DE NATUREZA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM RELAÇÃO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL 730.462, 590.260, 596.962, 630.501. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS 359 E 729, NÃO DOTADAS DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 
(...)
2. Inexiste identidade material entre os paradigmas invocados – ADI’s 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104, 493 – e o ato reclamado. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF. Precedentes. 
3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de identidade material entre o tema discutido nestes autos e aquele versado nos paradigmas apontados como violados. Precedentes. 
4. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.”
(Rcl nº 54.070-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 493, 4.013, 4.167, 4.296 E 4.848 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 730.462 E 630.501, TEMAS 733 E 334. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA E ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 54.665-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).

 12.	A corroborar esse entendimento, cito elucidativo excerto de decisão, em caso semelhante, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Rcl nº 61.175/TO, j. 26/07/2023, p. 28/07/2023; grifos nossos):

“No presente caso, não assiste razão à reclamante. 
Extrai-se do acórdão reclamado que a discussão remanescente na fase de cumprimento de sentença é a implementação dos 25% de reajuste a partir da data de admissão no serviço público até a data da implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR, quando houve a revogação expressa das leis em vigor (...)
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.
(...) assinalo que o contexto da ADI 4.013, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, é a inconstitucionalidade do art. 2º das Leis Estaduais 1.866/2007 e 1.868/2007 que teriam revogado o aumento de vencimento legalmente concedido pela Lei 1.861/2007, o qual seria incorporado ao patrimônio dos servidores com eficácia financeira para janeiro de 2008. 
No caso concreto, o reajuste foi reconhecido pelo Tribunal de origem a partir do ingresso da servidora no cargo público até a data da implementação do plano de carreira dos servidores, quando houve expressa revogação das normas em vigor, respeitada a garantia de irredutibilidade nominal dos vencimentos.”
 
 13.	Nesse mesmo sentido: Rcl nº 60.938/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/07/2023, p. 28/07/2023; e Rcl nº 38.100/TO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/11/2019, p. 29/11/2019.

 14.	Com efeito, a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021,p. 27/05/2021; grifos nossos).
 
 15.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 20 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator